Tribunal: TJES
Processo: 5001078-64.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001078-64.2022.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

RECORRIDO: DIOGENES ANTONIO DA COSTA SCHUWARTZ e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001078-64.2022.8.08.0004

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RECORRIDO: DIÓGENES ANTÔNIO DA COSTA SCHUWARTZ

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PRETENSÃO INTEGRALMENTE FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO ÂNUA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIÓGENES ANTÔNIO DA COSTA SCHUWARTZ
em face da
BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A,
aduzindo o requerente que em 25/07/2017 contratou um seguro de vida diretamente com o primeiro requerido (Banco do Brasil), sendo a segunda requerida na qualidade de corretora e a terceira na qualidade de seguradora. Informa que em 03/07/2020 seu gerente lhe orientou a substituir o seguro por um “novo”, com a mesma cobertura, porém com prêmio mensal inferior, o que foi aceito, no entanto, ao postular indenização por doença grave teve seu benefício negado, ao argumento de que o novo seguro não cobria o evento em questão. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores decorrentes da Apólice nº 428447 ou, alternativamente, que seja pago o valor do seguro contratado, além de danos morais.

Em contestação (ID 6787294), a segunda requerida argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que, quanto ao contrato de nº 1627475 foi firmado pela parte autora, com vigência de 03/07/2020 a 03/07/2025, que não prevê cobertura para Aneurisma de Aorta e Estenose Aórtica com colocação de prótese.

Em contestação (ID 6787304), o primeiro requerido argui preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, informa tão somente que não há falha do serviço administrativo do Banco a ensejar indenização por danos materiais, não realizando qualquer cobrança ou conduta indevida.

A terceira requerida não compareceu à audiência conciliatória (ID 6787309).

A sentença (ID 6787319) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos de danos morais, condenando solidariamente as requeridas a pagarem a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do presente arbitramento e acrescidos de juros desde a citação.

Julgo procedente, ainda, o pedido de restituição da quantia indevidamente cobrada, em dobro, corrigida a partir do pagamento realizado pelo requerente e acrescidos de juros a partir da citação, pedido este a ser liquidado a partir das juntadas de planilhas pelo Banco do Brasil
”.

Irresignados, os dois primeiros requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6787324 e 6787348).

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 6787338 e 6787357), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Embora se tratem de dois recursos, já chama a atenção de imediato os argumentos lançados pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, mais precisamente no que se refere à prescrição.

Nota-se da r. sentença prolatada que o magistrado de piso entendeu prescrito o direito referente à indenização securitária, da seguinte forma:
“Alegada a prescrição, acolho ao menos no que toca ao pedido de indenização securitária. Portanto o pedido do item 5 realmente foi fulminado pela prescrição, perdendo a autora a pretensão em relação a ele, nos termos do art. 206, §1º, II, do CC”
(ID 6787319 - Pág. 1).

Mesmo assim, em sequência, analisou o pedido relativo à devolução dos valores pagos pelo autor e danos morais, o que foi objeto de acolhimento do pedido. Ao contrário do que defende o autor, não incide o prazo prescricional previsto no artigo 206, § 3º, V do CC, pois a cobrança da indenização securitária não se confunde com a pretensão de reparação civil. Aplicável, portanto, a regra especial de prescrição em matéria de indenização de seguro tratada no art. 206, § 1º, II, do Código Civil que estatui o prazo de 01 ano para cobrança da indenização pelo segurado.

Conforme se verifica no ID 6787300, a resposta de negativa da seguradora se deu em 05/03/2021. Ocorre que, o autor somente ingressou com a presente demanda em 19/07/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão integral do autor.

Cumpre esclarecer,
este ponto sim de crucial importância
, que a prescrição abrange qualquer pretensão do segurado em face do segurador, incluindo a de indenização por danos morais e materiais, conforme estabelecido pelo STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.303.374-ES. Confira-se a ementa do mencionado julgado:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019). 2. (...).
5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro. 6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, b, do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva
. 7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado “acidente de consumo”), que decorre da violação de um “dever de qualidade-segurança” imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12). 8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015:"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)". (...). (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2.2018).

Desta feita, entendo por reformar integralmente o comando sentencial, nos termos do art. 487, II do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, acolhendo a preliminar de prescrição e extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC, julgando improcedente a pretensão autoral eis que fulminada pela prescrição. Resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao julgamento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)